Tribunal: TJMT
Processo: 1025209-93.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025209-93.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSYNARA RIBEIRO - CPF: 689.747.871-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), SOLANGE A FRAGA TAVARES - CPF: 580.519.611-53 (AGRAVADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como MOACIR DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 079.531.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA JANAINA RIBEIRO - CPF: 581.155.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - CPF: 486.836.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – EVIDENTE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA -

VIA INADEQUADA - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A interposição de Apelação quando cabível Agravo de Instrumento em decisão de mérito no incidente de remoção de inventariante configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que não conheceu a Apelação.

A agravante sustenta que foi levada a entender que a decisão pela qual interpôs o recurso pôs fim ao incidente de remoção da inventariante pois foi denominada de sentença.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão agravada, o
incidente de remoção tramita em apenso aos autos do inventário e, apesar de proferida nos moldes de uma sentença, o
decisum
apelado tem natureza interlocutória (art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC), já que não pôs fim à demanda
.

O juízo
a quo
negou procedência ao incidente mantendo Solange Aparecida Fraga Tavares no encargo de inventariante (Id. 172984232), e contra esta decisão a agravante interpôs apelação.

Logo, não se admite a apresentação deste recurso contra decisão interlocutória e, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui erro grosseiro e inescusável.

Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIDE QUE TRAMITA APENSA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO
– ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga o incidente de remoção do inventariante tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC).
Ingressar com Apelação em Incidente de Remoção de Inventariante configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, que exige, além desse requisito, que haja concomitantemente dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto
e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (entendimento do STJ).

(TJ-MT 10027727920208110051 MT, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023